Tribunal: TJBA
Processo: 8168165-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8168165-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

APELADO: CARLOS LUIZ VIEIRA COSTA

Advogado(s):QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, VAUDETE PEREIRA DA SILVA, PEDRO GABRIEL SOUZA NEVES OLIVEIRA, HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO PARCELADO E PAGO. RELIGAÇÃO NÃO EFETIVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – C
OELBA
, contra sentença pro
latada
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por Carlos Luiz Vieira Costa, que julgou procedentes os pedidos autorais para: confirmar a tutela de urgência e determinar a
religação
da energia elétrica, sob pena de multa; e condenar a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com juros a partir da citação e correção monetária desde a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi legítima, diante da existência de débito vinculado à titularidade assumida pelo consumidor; e estabelecer se a conduta da
COELBA
configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o Consumidor e a Concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da fornecedora e à inversão do ônus da prova, nos termos dos arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 22 do CDC.

4. O Autor celebrou parcelamento do débito existente, pagou a entrada e apresentou o comprovante à Ré, que, por sua vez, assumiu o compromisso de religar o fornecimento de energia em até 48 horas, o que não ocorreu espontaneamente, sendo necessário o cumprimento de ordem judicial para restabelecimento do serviço.

5. A
Demandada
descumpr
iu
obrigação assumida e imp
ôs
ao
Autor
a privação do serviço essencial durante período festivo, sem justificativa plausível, evidenciando falha
no fornecimento de energia,
nos moldes do art. 14 do CDC.

6. A suspensão do fornecimento, mesmo após o cumprimento das condições estabelecidas para sua religação, configura conduta abusiva, sendo presumido o abalo moral sofrido, por se tratar de serviço público essencial.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de dano moral, mostra-se razoável e proporcional, observadas as peculiaridades do caso, a função pedagógica da indenização e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Não há possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que já foram fixados no
patamar
máximo de 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 1º, I, e 22; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8168165-55.2020.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e
Apelado
CARLOS LUIZ VIEIRA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .